Tribunal: TJES
Processo: 0000431-78.2016.8.08.0065
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000431-78.2016.8.08.0065
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE JAGUARE
PARTE RE: EDMILSON FIOROT
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO COM BASE EM LAUDO PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária oriunda de sentença proferida pela Vara Única de Jaguaré/ES, nos autos da Ação de Desapropriação por Utilidade Pública ajuizada pelo Município de Jaguaré em face de Edmilson Fiorot e Marlene Felisberto, que declarou desapropriado terreno de 89.080,21 m2 e condenou o expropriante ao pagamento de R$ 586.000,00 a título de indenização, além de custas processuais e honorários advocatícios. Nenhuma das partes interpôs recurso voluntário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da sentença quanto à fixação do valor indenizatório pela desapropriação, à luz dos parâmetros legais e constitucionais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desapropriação deve ser precedida de justa e prévia indenização em dinheiro, conforme o art. 5º, XXIV, da CF/1988 e o Decreto-Lei n. 3.365/41.

4. O terreno foi regularmente declarado de utilidade pública por Decreto Municipal, restando incontroversa a legitimidade do procedimento expropriatório.

5. O valor da indenização foi fixado com base em laudo pericial técnico e fundamentado, o qual considerou critérios de mercado e métodos reconhecidos, sendo superior à oferta inicial do Município e não havendo prova técnica idônea em sentido contrário.

6. A incidência de juros moratórios e correção monetária foi corretamente aplicada conforme os arts. 15-B e 27, § 1º, do Decreto-Lei n. 3.365/41 e a jurisprudência dos tribunais superiores.

7. Os honorários advocatícios foram adequadamente arbitrados em 1% sobre a diferença entre a oferta e o valor da indenização, em consonância com a legislação e precedentes aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

9. A indenização por desapropriação deve ser fixada com base em laudo pericial idôneo, salvo prova técnica robusta em sentido contrário.

10. A oferta inicial do expropriante, por sua natureza unilateral, não possui presunção de adequação frente à avaliação pericial.

11. Os honorários advocatícios devem observar o art. 27, § 1º, do Decreto-Lei n. 3.365/41, especialmente quando houver diferença significativa entre o valor ofertado e o fixado judicialmente.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, manter a sentença, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
REMESSA NECESSÁRIA N.º 0000431-78.2016.8.08.0065

REMETENTE:
VARA ÚNICA DE JAGUARÉ/ES

PARTES:
MUNICÍPIO DE JAGUARÉ, EDMILSON FIOROT E MARLENE FELISBERTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença proferida no id. 12025975 pelo Juízo da Vara Única de Jaguaré/ES na
ação de desapropriação por utilidade pública
movida pelo
MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
em face de
EDMILSON FIOROT
e
MARLENE FELISBERTO
que julgou procedente o pedido para declarar desapropriado terreno de 89.080,21 m2 (oitenta e nove mil, oitenta metros e vinte e um centímetros quadrados) matriculado sob o nº. 372 no Cartório de Registro de Imóveis e para condenar o expropriante ao pagamento de R$ 586.000,00 (quinhentos e oitenta e seis mil reais) a título de indenização, além do pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

Na hipótese, não foi interposto recurso voluntário por qualquer das partes, de modo que os autos foram encaminhados para o reexame necessário, conforme disposto no artigo 28, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941 (
a sentença que condenar a Fazenda Pública em quantia superior ao dobro da oferecida fica sujeita ao duplo grau de jurisdição
.).

Muito bem. A Constituição Federal, em seu art. 5º, XXIV, estabelece que a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, deve ser precedida de justa e prévia indenização em dinheiro. No mesmo sentido, o Decreto-Lei n. 3.365/41 disciplina o procedimento expropriatório, conferindo ao Judiciário o exame da justa indenização devida ao expropriado, sem, contudo, adentrar no mérito da utilidade pública da desapropriação.

Na hipótese dos autos, restou devidamente comprovada a regularidade do procedimento desapropriatório, tendo sido a área declarada de utilidade pública pelo Decreto Municipal nº 019, de 16 de fevereiro de 2016.

No tocante ao valor da indenização devida, o laudo pericial produzido na ação e juntado às fls. 142/153 fixou, de forma fundamentada e aprofundada, o montante indenizatório em R$ 586.000,00 (quinhentos e oitenta e seis mil reais), enquanto a oferta inicial do Município foi de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O expert baseou sua avaliação em pesquisas de mercado e em critérios técnicos reconhecidos, não havendo nos autos elementos que infirmem suas conclusões.

Consoante a jurisprudência consolidada, o laudo pericial elaborado por perito do juízo deve prevalecer quando não há prova robusta em sentido contrário.

No tocante à atualização monetária, escorreita a fixação de incidência de juros moratórios, conforme previsão do art. 15-B do Decreto-Lei n. 3.365/41, estabelecendo sua contagem a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido efetuado, bem como a correção monetária incide a partir da data do laudo pericial.

Quanto aos honorários advocatícios, foram arbitrados em 1% sobre a diferença entre o valor ofertado e a indenização final, em consonância com o art. 27, § 1º, do Decreto-Lei n. 3.365/41.

Dessa forma, deve ser mantida a r. sentença em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONFIRMO A SENTENÇA
submetida à remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)